Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 CAPUT DA LEI No 9.605/98. PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. CABIMENTO. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Caso concreto em que, embora a quantidade de peixes apreendida em poder do réu não seja expressiva a conduta por ele praticada se reveste de altíssimo grau de reprovabilidade, tendo em vista tratar-se de área de preservação ambiental, da qual o réu tinha conhecimento, optando pela infração penal por conveniência.
2. A prática de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, pois, demonstra a inadequação de seu comportamento ao violar a confiança que lhe foi conferida pelo Estado. 2.1. Assim, não há que se falar em bis in idem com a agravante de reincidência, porquanto esta se caracteriza pela existência de condenação anterior transitada em julgado.
3. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 3.1. O critério utilizado na origem, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento deste eg. TJDFT e do c. STJ.
4. Admite-se a fixação de regime imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do réu e na existência de uma circunstância judicial desfavorável, prevista no art. 59 do CP. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, e da Súmula n. 269 do STJ.
5. Recurso desprovido.